Tribunal: TJDFT
Processo: 0756225-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. QUEDA DE ÁRVORE. DANO CAUSADO EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a NOVACAP e, subsidiariamente o Distrito Federal, ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 5.180,00.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que não restou configurada a responsabilidade objetiva, alegando a ausência de nexo de causalidade entre a suposta omissão estatal e os danos materiais suportados pelo recorrido. Aduz que todas as solicitações de manutenção e poda foram atendidas e que a queda da árvore se deu exclusivamente por força de um fenômeno absolutamente natural e imprevisível. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade estatal por ausência de manutenção de poda de árvore situada em área pública e determinar se há nexo de causalidade entre a suposta omissão estatal e os danos sofridos pelo recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil quanto à prestação de serviços públicos é, em regra, objetiva, conforme art. 37, § 6o, da Constituição Federal. No entanto, tratando-se de dano decorrente de uma omissão estatal, a doutrina e a jurisprudência dominantes entendem que a responsabilidade do Estado é subjetiva, adotando-se, excepcionalmente, a Teoria da Responsabilidade Subjetiva que, no entanto, tem aplicação diversa da verificada no âmbito do direito civil, uma vez que não depende da demonstração de dolo ou culpa, verificando-se a responsabilização em razão da denominada "culpa anônima", vale dizer, não há necessidade de demonstração da culpa do agente.
5. A doutrina esclarece que a responsabilização do ente público ocorre quando demonstrada a "má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano. O Superior Tribunal de Justiça também se posiciona nesse sentido, como se pode analisar do REsp 1069996/RS-2009. O fato é que o Estado não pode ser o garantidor universal, não podendo ser responsável por todas as faltas ocorridas em seu território" (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 12 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 377).
6. No caso, é incontroverso que o veículo da parte autora, que estava estacionado em área pública (estacionamento do Bloco E da SQN 404) sofreu danos na lataria em razão da queda de uma árvore (ID 77210955). Por outro lado, resta analisar se a causa da queda da árvore decorreu de omissão estatal na manutenção, fiscalização e poda preventiva.
7. Nesse sentido, verifica-se que, efetivamente, houve prestação ineficiente de serviço de manutenção de podas, pois há requerimento encaminhado à Administração solicitando a poda de árvore no local anteriormente à data dos fatos, cuja solicitação não foi atendida (ID 77210941). Ademais, não se desincumbiu a recorrente do seu ônus de comprovar qualquer excludente de responsabilidade, não trazendo aos autos prova de que o serviço foi prestado de forma a evitar a queda da árvore ou que essa ocorreu exclusivamente em razão de evento da natureza que fugisse à normalidade e que pudesse caracterizar caso fortuito ou força maior (art. 373, II, CPC).
8. Desse modo, havendo demonstração do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço público, no caso a ausência de fiscalização e manejo preventivo, evidencia-se a omissão na manutenção da área verde em espaço público. Assim, não cabe ao cidadão arcar com os custos da negligência estatal estando, portanto, presente o dever de indenizar. Precedentes TJDFT: Acórdão 1812717, Acórdão 1685443. Logo, mantem-se a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1812717, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 2/2/2024; Acórdão 1685443, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 10/4/2023.